Tribunal: TJDFT
Processo: 0704527-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. COBERTURA CONTRATUAL NEGATIVA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. EXAMES PRÉVIOS. NÃO SUBMISSÃO DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. MÁ-FÉ DO SEGURADO. NÃO COMPROVADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSENTES. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material, como neste caso.
2. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.